Tribunal: TJDFT
Processo: 0009743-64.2011.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009743-64.2011.8.07.0006 APELANTE: ELAINE HERMUCHE MOTTA APELADO: CLEOFAS FLORENTINO SANTOS, ROSAMARIA SCHERTEL, JOSE LUIZ ALBERTI, ANTONIO PETRONILO DA COSTA, ERIVELTON TEIXEIRA FONTES DESPACHO Ao advogado Einstein Lincoln Borges Taquary para indicar, se possível, o dia, mês, e ano do óbito, assim como o cartório em que efetuado o registro. Brasília, 23/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator